Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712528-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO IGOR BOSCO SILVA e AMANDA BOSCO SILVA AGRAVADO: GABRIELLA PEREIRA RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PAULO IGOR BOSCO SILVA e AMANDA BOSCO SILVA contra a decisão de ID 189049825, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0701588-60.2022.8.07.0001, ajuizado por GABRIELLA PEREIRA RODRIGUES. Na decisão, o Juízo de 1o Grau acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e determinou, em definitivo, a inclusão de ROSANE LUCHO DO VALLE, ora agravante, no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença movido por GABRIELLA PEREIRA RODRIGUES em desfavor de ZU EDUCACIONAL LTDA. A parte credora objetiva o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios da executada, mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 156478760). Os sócios Paulo Igor Bosco Silva e os atuais, Clayton Coutinho Santos e Carlos André Ferreira Alfama, foram citados por edital (id ́s 173230823 e173230823 ). A sócia Daniella do Nascimento Ferreira foi citada pessoalmente (id. 164105757). Amanda Bosco Silva compareceu espontaneamente ao processo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em conjunto com Paulo Igor Bosco Silva. Sustentam serem partes ilegítimas na demanda, pois a obrigação foi constituída após a retirada de seus nomes do quadro societário (id. 181108039). Foi constituída a Curadoria Especial em relação a Carlos André Ferreira Alfama e Clayton Coutinho Santos (id. 184517507) e apresentada contestação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica por negativa geral (id. 184945114). É o breve relatório. DECIDO. Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, na qual a ré foi condenada a restituir o valor pago pela autora, em observância à cláusula contratual (sentença id. 133176466). No curso do cumprimento de sentença, foram adotadas medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora (id ́s. 144900795, 165749561, 144900444 e 165747082), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica entremostra-se como impedimento ao ressarcimento dos prejuízos causados à autora, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Os ex-sócios Paulo Igor Bosco Silva e Amanda Bosco Silva também deverão ser atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pois o negócio jurídico entre as partes foi realizado anteriormente à retirada dos impugnantes em 04/09/2020, já que a contratação teve início em 06/04/2020 (id. 113212829), de modo que participaram do negócio jurídico que foi objeto do presente processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO RETIRANTE. OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. ABUSO DE DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, mantém-se a responsabilidade do sócio retirante quanto às dívidas contraídas quando ainda integrava a sociedade. 2- Não é aplicável o art. 1.003, parágrafo único, do CC, aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, pois esta tem como fundamento o abuso de direito quando a parte ainda integrava o quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução. De igual modo, tal dispositivo diz respeito às responsabilidades do dia a dia empresarial. 3- Na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a responsabilidade do ex-sócio persiste mesmo após o prazo de dois anos da cessão integral das suas quotas. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1244624, 07213082120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada ZU EDUCACIONAL LTDA para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios CARLOS ANDRÉ FERREIRA ALFAMA e DANIELLA DO NASCIMENTO FERREIRA, bem como, ainda, daqueles que, à época do negócio jurídico, compunham o quadro societário, PAULO IGOR BOSCO SILVA e AMANDA BOSCO SILVA . Preclusa, realizem-se as pesquisas de bens dos sócios e ex-sócios nos sistemas à disposição deste juízo. Retifique-se a autuação para que os sócios e ex-sócios sejam incluídos como executados no sistema do PJe. Intimem-se. (ID 189049825 do processo originário). Em suas razões recursais os agravantes sustentam que de acordo com o art. 1.032 do Código Civil - CC, o sócio retirante somente permanece responsável pelas obrigações sociais anteriores à sua saída e pelo prazo máximo de dois anos contados a partir da averbação da resolução da sociedade. Destaca que em referência à citada norma, destaca-se que as obrigações sociais oriundas de um contrato nem sempre são constituídas de pronto no momento de assinatura do negócio jurídico entabulado entre as partes, já que algumas das obrigações somente irão se constituir após a ocorrência de evento incerto e futuro, ou seja, uma condição suspensiva, nos termos do art. 121 do CC. Pontua que em casos como o presente, a definição da responsabilidade dos sócios retirantes não pode ser estabelecida com base na data de constituição do negócio jurídico, mas apenas e tão somente na data de constituição da obrigação. Pontua que no contrato entre as partes ficou estipulado que em caso de reprovação da ora agravada no concurso, a empresa estaria obrigada a devolver a totalidade do valor recebido pelo curso vendido, desde que uma série de condições fossem cumpridas. Assevera que, dessa forma, obrigação de devolução do valor foi nitidamente estabelecida sob condição suspensiva, portanto, enquanto a condição não se implementa, o credor não possui o direito e por consequência lógica a parte contrária não contrai qualquer obrigação. Argumenta que: [...] Em outras palavras, aquilo que foi estipulado mediante condição suspensiva representa mera expectativa de direito e não direito em si, pelo menos até que o evento futuro e incerto se concretize, trazendo consigo a consubstanciação do direito e por conseguinte a obrigação para a parte contrária. Podemos observar, portanto, que a constituição da obrigação que a agravada pretende executar, não se deu no momento da assinatura do contrato entre a empresa e a consumidora, mas tão somente no momento em que foi implementada a condição de que dependia a sua materialização. [...] Ou seja, até a data da homologação do resultado final das provas objetivas a agravada tinha mera expectativa de direito de devolução do valor pago e a empresa, por óbvio, não tinha contraído nenhuma obrigação em relação à referida devolução. [...] Desse modo, somente a partir de 27 de outubro de 2021 surgiu para a agravada o direito de receber o reembolso do valor pago pelo curso e, por consequência lógica, constitui-se também nesse mesmo momento a obrigação para a empresa de devolução do valor pago pelo curso, o qual é objeto do cumprimento de sentença nos autos originários. [...] Informam que os agravantes averbaram a sua retirada da sociedade no dia 11 de setembro de 2020, comprovando que a constituição da obrigação que a agravada busca satisfazer nos autos do cumprimento de sentença se deu mais de um ano depois que os ex-sócios saíram da sociedade. Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação da tutela recursal para impedir que o cumprimento de sentença prossiga contra os sócios retirantes da empresa até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para seja reconhecida a ilegitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença contra o qual ora se insurgem (ID 57374985). Preparo recolhido (ID 57374992). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na antecipação da tutela recursal para impedir que o cumprimento de sentença prossiga contra os sócios retirantes da empresa devedora até o julgamento do mérito recursal. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, para o melhor entendimento do tema, importante trazer a lume algumas questões acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. No direito pátrio a regra geral adotada é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se se confunde com a de seus integrantes. Porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao assunto, destaco os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1: Outra situação em que o sócio poderá responder pelas dívidas da sociedade se dá quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), consagrada nossa arts.50 do CC, 28 do CDC e em outras diversas normas presentes em legislação extravagante. Existem duas espécies de desconsideração da personalidade jurídica: (a) Teoria menor, que se dá pela simples prova de insolvência diante de tema referente ao direito ambiental (art. 4o da Lei 9.605/1998) ou ao direito do consumidor (art. 28, §5o, da Lei 8.078/1990); (b) Teoria maior, que exige o abuso de gestão, ou seja, quando a sociedade é utilizada como instrumento de fraude pelos sócios, referindo-se o art. 50 do CC expressamente a ‘desvio de finalidade ou confusão patrimonial”, não bastando, portanto, a mera inadimplência da pessoa jurídica. (Grifou-se). [...] O autor ainda elucida: Na desconsideração da personalidade jurídica clássica, expressamente prevista pelos arts. 50 do CC e 28 do CDC, a sociedade empresarial figura como devedora e os sócios como responsáveis patrimoniais secundários, ou seja, mesmo não sendo devedores, responderão com o seu patrimônio pela satisfação da dívida. A jurisprudência, entretanto, valendo-se da ratio das normas legais referidas, as vem interpretando de forma extensiva e criando novas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, não previstas expressamente em lei. Há a desconsideração da personalidade jurídica entre empresas do mesmo grupo econômico, bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa. (Grifou-se). [...] O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Portanto, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Aplicação da Teoria Menor. Grifou-se.) Pois bem. No caso em apreço, é possível observar a incontroversa relação de consumo existente entre as partes, uma vez que a demanda de origem, em fase de cumprimento de sentença, se refere a descumprimento de cláusula contratual pela empresa executada na origem, incidindo ao caso o art. 2a do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Com efeito, a situação deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Por conseguinte, em razão da necessária aplicação da legislação consumerista ao caso, em relação à possível desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada na origem, impugnada pelos sócios retirantes, ora agravantes, deve ser observada a citada teoria menor, adotada no art. 28, §5o do CDC, que assim dispõe: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (Grifou-se). Assim, comprovada inexistência de bens passíveis de penhora em nome da empresa executada, revelando a sua insolvência no adimplemento de suas obrigações, certo é que, conforme prescreve a legislação consumerista, a personalidade jurídica da empresa agravada não pode constituir obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores exequentes. A respeito do assunto, cito o entendimento adotado por esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 3. Tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1688767, 07031169820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO. [...] 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e prevê a aplicação do instituto quando a personalidade da parte executada for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. O insucesso das diligências realizadas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, a insuficiência patrimonial demonstrada no cumprimento de sentença originário e a demonstração de que as pessoas jurídicas executadas figuram como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores respaldam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1645167, 07273160920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso concreto, a verossimilhança das alegações da exequente já foram devidamente verificadas pelo Juízo de origem, culminando na prolação da sentença de ID origem 133176466, que julgou procedente o pedido da autora e determinou a devolução do valor de R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais). Ademais, adotadas medidas para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora pertencentes à empresa ré, todas infrutíferas para a satisfação do débito. Com efeito, em que pese a manifestação dos agravantes, considero que não há falar em condição suspensiva que postergue a obrigação contraída pela assinatura do contrato. Mesmo que a eficácia do negócio jurídico fique atrelada ao cumprimento de uma condição futura e incerta, assim como prevê o art. 125 do Código Civil, a obrigação deve ser considerada existente e válida desde que o acordo foi firmado. Nesse aspecto, os elementos probatórios coligidos pelos agravantes ao presente recurso não são capazes de demonstrar a ilegitimidade passiva alegada, já que o negócio jurídico que originou o débito inadimplido até o momento foi firmado quando os ex-sócios, ora recorrentes, ainda participavam da administração da empresa, sendo, portanto, totalmente possível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens de Paulo Igor Bosco Silva e Amanda Bosco Silva. Por conseguinte, em Juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito dos agravantes, em razão da decisão agravada estar em congruência com a legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Ausente a probabilidade do direito não há falar em perigo da demora, visto serem requisitos cumulativos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, mantendo, na íntegra, a decisão do Juízo de origem. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 380; 1164.